Tribunal: STF
Processo: Pet 10472
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Notícia-crime oferecida pela Vereadora do Município de Recife/PE LIANA CRISTINA DA COSTA CIRNE LINS, pela suposta prática do crime, em tese, de terrorismo, tipificado no art. 5º, da Lei n. 13.260/2016, pelo então Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO que, diante de “suas manifestações antidemocráticas” e “exortatórias à violência teriam culminado com o homicídio do guarda municipal Marcelo Aloizio Arruda pelo policial penal Jorge José da Rocha Guaranho, na madrugada do dia 17/07/2022”.



    No essencial é o relatório. Decido.



    O Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal dispõe no seu artigo 230-B que: “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.



    Nesse sentido, com vistas, a Vice-Procuradora-Geral da República, titular da ação penal, a quem cabe a indicação da prática de fato criminoso por autoridade com prerrogativa de foro nesta Corte, não vislumbrando elementos para instauração de procedimento investigatório: (i) por ausência de demonstração das elementares de algum tipo penal; e (ii) “além da observância do princípio do ne bis in idem”, manifesta-se pelo arquivamento do presente feito.



    Diante dessa manifestação e em observância que a Procuradoria-Geral da República é a que detém, privativamente, a atribuição de promover ação penal pública nos termos do art. 129, da Constituição Federal perante esta Corte, por supostos crimes praticados pelo Presidente da República (art. 102, I, b, da CF), em respeito ao sistema acusatório, não há qualquer providência a ser adotada senão o arquivamento do feito.



    Além disso, o requerido não mais exerce cargo com prerrogativa de função nesta Corte, razão pela qual, diante da manifestação por arquivamento do presente feito pela Procuradoria-Geral da República, titular da ação penal, não há que se falar em remessa dos presentes autos à Primeira Instância para processamento.



    Ante o exposto, adotando como razões de decidir a manifestação da Procuradoria-Geral da República, com fulcro no art. 21, IX e § 1º do art. 230-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo extinto o presente feito.



    Publique-se. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator